Tribunal: TJBA
Processo: 8118820-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118820-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: RENAN MADUREIRA LOMBA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA, THIAGO CAPPI DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA) NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer.

2 - A parte autora alegou ter recebido cobranças reiteradas em suas faturas por Serviços de Valor Adicionado (SVA), tais como "TIM Banca Jornais II" e "Ebook by Skeelo", os quais afirma jamais ter contratado ou autorizado, e que não obteve sucesso nas tentativas de cancelamento administrativo.

3 - A sentença de primeiro grau reconheceu a prática abusiva, declarou a inexistência dos débitos relativos aos serviços impugnados e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança pelos Serviços de Valor Adicionado (SVA) foi legítima, cabendo à operadora de telefonia comprovar a regularidade da contratação; e (ii) se a cobrança indevida por serviços não solicitados, de forma reiterada, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, notadamente pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incumbia à empresa recorrente o ônus de provar a solicitação expressa e inequívoca dos serviços pelo consumidor, o que não ocorreu nos autos.

6 - Configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecimento de serviços sem solicitação prévia do consumidor. A existência de descontos parciais aplicados às faturas não afasta a irregularidade da cobrança pelo serviço não contratado.

7 - A imposição de serviços não contratados de forma reiterada e a necessidade do consumidor despender seu tempo útil para tentar solucionar administrativamente um problema ao qual não deu causa configuram ofensa aos direitos da personalidade (Teoria do Desvio Produtivo), caracterizando dano moral presumido (in re ipsa) que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

8 - O montante indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, 14, 39, III, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n.
8118820-23.2020.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
TIM CELULAR S.A
. e parte(s) Apelada
RENAN MADUREIRA LOMBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes de órgão julgador colegiado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.